Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. RELAÇÕES FAMILIARES. DESAJUSTE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando a pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, mais 500 dias-multa, à razão unitária mínima, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. A defesa pleiteia a desclassificação do delito para o artigo 28, da Lei n° 11.343/2006, bem como a readequação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se há provas da materialidade e autoria do crime de tráfico; (ii) verificar se restou demonstrada a finalidade de difusão ilícita do entorpecente apreendido e a possibilidade de desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal; (iii) constatar se há fundamento para valorar negativamente a conduta social do acusado; e (iv) averiguar se o quantum de aumento da pena-base é legal e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pela versão uníssona dos policiais, somada às mensagens obtidas da quebra de sigilo de dados telefônicos confirmando a atividade de traficância, e à apreensão de balança de precisão, de sacos plásticos tipo ziplock e das substâncias descritas no laudo pericial, confirmando que o acusado possuía em armazenamento, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, 1 porção de maconha de 37,51g e 30 comprimidos de ecstasy (MDA), de massa total 14,74g.
2. O contexto que envolve a prisão do réu, o conjunto de objetos apreendidos e as mensagens obtidas da quebra de sigilo de dados telefônicos confirmam a atividade de traficância e impedem a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n° 11.343/2006. Ademais, a mera condição de usuário, ainda que eventualmente comprovada, não seria suficiente para a absolvição em relação ao crime de tráfico
3. O crime em questão foi descoberto em virtude de uma ocorrência de violência doméstica envolvendo o réu e sua ex-companheira, tendo os policiais encontrado a filha criança do casal em ambiente insalubre, com fezes de cachorro e papelotes pelo chão, indicando o uso de drogas no local, colocando a filha do acusado em risco, o que demonstra um desajuste com relação à sua conduta familiar, justificando a valoração negativa do vetor conduta social, na primeira fase da dosimetria.
4. O d. Juiz sentenciante usou o critério de aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato para a exasperação, apresentando fundamentação idônea para a valoração dos vetores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Apelação não provida. Correção, de ofício, do quantum da pena pecuniária.
Tese de julgamento:
1. Descabida a absolvição, quando a prova documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante manteve em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, 37,51g de maconha e 30 comprimidos de ecstasy (MDA), substâncias proscritas na Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
2. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista o contexto da abordagem, as mensagens obtidas da quebra de sigilo de dados telefônicos confirmando a atividade de traficância e a apreensão de apetrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas.
3. Havendo provas da inadequação de conduta social do réu no âmbito de suas relações familiares, há fundamentação idônea para a valoração negativa quanto ao vetor conduta social na primeira fase da dosimetria.
4. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.

Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/2006, artigos 28 e 33.